Tribunal: TJES
Processo: 5014685-12.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014685-12.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: REGINA CELIA NUNES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGADA OMISSÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível da instituição financeira, sob a alegação de omissão quanto ao dever de informação clara e adequada em contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como de contradição na conclusão de que a assinatura do contrato e a utilização do cartão evidenciam ciência da modalidade contratada. A parte embargante requereu efeitos modificativos para reconhecimento da abusividade contratual, conversão do pacto em empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores pagos e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao examinar o dever de informação e a alegada abusividade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia e para fins de prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente os pontos relevantes da controvérsia ao registrar que a documentação contratual indica, de forma clara e reiterada, a contratação de cartão de crédito com margem consignável.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é interna ao próprio julgado, e não entre a decisão e a interpretação defendida pela parte recorrente.

A insurgência fundada em onerosidade excessiva, mascaramento de empréstimo e falha informacional traduz inconformismo com a valoração dos fatos e das provas, configurando tentativa de rejulgamento da causa.

O prequestionamento não exige menção numérica expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica devolvida ao órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes da controvérsia. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado. 3. O prequestionamento decorre do efetivo enfrentamento da matéria jurídica, independentemente de referência numérica expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Cível na Apelação nº 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, publ. 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
REGINA CELIA NUNES
c
ontra o
acórdão
de ID

n.16383900
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S.A.

Em suas razões (ID n.16880069), a embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o dever de informação clara e adequada previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da complexidade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC);
(ii)
houve contradição na conclusão de que a assinatura do contrato presume o pleno conhecimento das cláusulas, desconsiderando a vulnerabilidade da consumidora e a falha na comunicação prévia;
(iii)
a modalidade contratual imposta é abusiva e nula, por gerar onerosidade excessiva e vantagem exagerada à instituição financeira;
(iv)
requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados para fins de acesso aos Tribunais Superiores

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e contradições, conferindo-lhes efeitos modificativos para reconhecer a abusividade contratual, readequar o pacto para empréstimo consignado, determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e condenar o embargado ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões no evento ID n. 18960574, pugna pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA OMISSÃO

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de examinar adequadamente o dever de informação clara, adequada e prévia, sobretudo em contratos de cartão de crédito consignado com RMC, cuja estrutura é mais complexa do que a do empréstimo consignado convencional.

Entretanto, não se verifica o vício apontado.

O acórdão registrou expressamente que a documentação contratual apresentada indicava, de forma clara e reiterada, que o produto contratado consistia em cartão de crédito com margem consignável, o que afasta a alegação de induzimento em erro. Assentou, ainda, que a utilização do cartão pela consumidora, tanto para saques quanto para compras, descaracteriza a alegação de vício de consentimento, por evidenciar ciência acerca da natureza do produto contratado.

Nessa linha, reafirma-se o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Desse modo, tendo o acórdão enfrentado de forma suficiente os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, a divergência entre a solução adotada e a pretensão da parte não configura vício sanável por embargos de declaração.

II – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

A embargante sustenta, ainda, a existência de contradição no raciocínio adotado pelo acórdão, ao argumento de que a conclusão quanto à ciência da contratação decorreria de mera presunção extraída da assinatura do contrato, sem a devida consideração acerca da necessidade de compreensão efetiva das cláusulas.

A irresignação, contudo, não procede.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso concreto, o acórdão assenta, de forma coerente, que a clareza dos documentos contratuais, aliada à utilização do cartão para saques e compras, evidencia a ciência da consumidora quanto à modalidade contratada e afasta a ocorrência de vício de consentimento.

Nesse contexto, a insurgência da embargante traduz, em essência, inconformismo com a interpretação conferida aos fatos e às provas, e não a existência de contradição interna no julgado.

A pretensão de rediscutir o dever de informação sob o prisma da “onerosidade excessiva” ou do “mascaramento de empréstimo” configura, nitidamente, tentativa de rejulgamento da causa. Isso porque os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se à correção de vícios formais da decisão, não se prestando à alteração do convencimento jurídico do órgão julgador quanto ao mérito da demanda.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Dessa forma, a utilização dos embargos de declaração com o exclusivo propósito de obter manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem a demonstração de vício no julgado, revela-se inadequada.

Por conseguinte, tendo havido enfrentamento suficiente das questões suscitadas, consideram-se prequestionadas as matérias indicadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal